Tribunal: CARF
Processo: 13820.000545/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000545/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.022 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
JULIO CESAR VILLA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
ALEGADO
PAGAMENTO EM ESPÉCIE. EXIGÊNCIA DE MEIO ESPECÍFICO.
REGISTRO POR TERCEIRO RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO
(INSTITUIÇÃO FINANCEIRA).
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve
ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os
respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000545/2010-94
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 20a Turma da
DRJ/SP1 (1649.211 – fls. 46-53), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Da base de cálculo do imposto devido no exercício, o contribuinte poderá abater as
despesas médicas legalmente permitidas efetuadas no ano-calendário relativas,
exclusivamente, ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Mantém-se a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprovar a
efetividade dos pagamentos feitos e serviços realizados.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 06/10 (numeração digital), relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, por meio da qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 987,53 (novecentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e três
centavos), sendo R$ 502,49 referentes ao imposto, R$ 376,80, à multa proporcional, e
R$ 108,18, aos juros de mora (calculados até 31/05/2010).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07/08), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2007
18.000,00
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 83 do RIR/99.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

1.2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, tem-se que o lançamento de ofício
originou-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual, tendo sido
glosada a dedução de despesas médicas por falta de comprovação dos pagamentos.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 11/29, com os documentos de fls.
30/41, alegando, em síntese, que:
2.1. O contribuinte ora impugnante apresentou regularmente os documentos solicitados,
os recibos médicos lançados em sua declaração de ajuste anual. Com base na
documentação apresentada, restou mais que comprovado que os tratamentos elencados
na Declaração de Imposto de Renda ano calendário 2007 realmente aconteceram e
ensejaram as despesas médicas apontadas e, em face da real existência de tais
tratamentos e despesas médicas e deduções não pode o Sr. Fiscal simplesmente excluir
tais deduções,pois a real ocorrência fática no mundo fenomênico é que deve ser levada
em consideração na seara tributária, assim como o é no direito penal, de acordo com a
doutrina que cita e julgados administrativos que aponta, sobre o primado da verdade
material.
2.2. Em relação ás alegações fiscais expõe:
Embora tenha apresentado em seus esclarecimentos os recibos comprobatórios do
efetivo pagamento das despesas realizadas e documentos adicionais, foi-lhe ainda
exigido a apresentação de comprovantes bancários.
Esclareceu na oportunidade à ilustre Auditora, que os pagamentos haviam sido feitos
em moeda corrente e através de cheques de terceiro, e de que não dispunha, de
imediato dos comprovantes de movimentação bancária (extratos), considerando tratar-
se de movimentação havida no ano de 2007, o que demandava solicitar a respectiva
instituição bancária os respectivos microfilmes, de providencia morosa, como se sabe.
Mesmo assim, sem qualquer respaldo legal o fisco procedeu indevidamente à glosa
mencionada, sob o fundamento da não apresentação dos comprovantes de
movimentação bancária e da mera suposição de irregularidades que teriam sido
cometidas pelo Suplicante, presunção que não pode prevalecer Tais suposições sequer
podem ser alçadas condição de indícios, e muito menos à de presunção "hominis".
0 Fisco com base em meras suposições, que sequer podem ser alçadas à condição de
indícios, e muito menos à de presunção "hominis", indevidamente procedeu à glosa,
por suposição da dedução das despesas médicas efetuadas pelo Suplicante durante o
ano de 2007 para a Dra. RENATA CIARDI FERNANDES - CPF no 270.832.238/90 no
valor de R$ 18.000,00.
Com efeito, toda a construção silogística, que envolve a acusação fiscal, centra-se,
exclusivamente, no sentido de que não houve a prova bancária de tais valores.
De qualquer forma, mesmo se nos abstrairmos do seu aspecto puramente formalístico,
um simples exame do conteúdo desses documentos facilmente destroem toda a
montagem do raciocínio fiscal.
2.3. Expende, ainda, longas considerações doutrinárias acerca do uso arbitrário e
indevido de indícios e da mera presunção como prova absoluta a favor do fisco e da
circunstância de que a Fazenda Pública não está dispensada de demonstrar, no
correspondente auto de infração ou notificação de lançamento, todos os fatos em que se
apóia para fundamentar a glosa das deduções efetuada.
Não se pode admitir que a Receita Federal do Brasil afirme que não houve a prestação
de serviços que deram origem à emissão dos recibos de pagamento referidos, não
podendo basear sua alegação de falsidade em meras presunções ou suposições.
Ainda aponta decisões judiciais no sentido de que deve ser exigida do fisco a certeza no
que concerne à exata apuração dos fatos como pressuposto para a cobrança dos tributos,
já que de nada adiantaria aplicar com segurança o direito a fatos não ,ocorridos ou
apurados com inexatidão, ressaltando que a jurisprudência firmada em Tribunais
Administrativos, especialmente o de São Paulo, têm fulminado procedimentos fiscais
tais como o presente, embasados em indícios não comprovados pelo fisco.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

Conclui pela total improcedência da autuação, à vista da inexistência de qualquer prova
objetiva da acusação fiscal, baseada que forma em meras suposições.
É o relatório.
3. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade e dela
tomamos conhecimento.
Da Dedução de Despesas Médicas
4. As regras para a dedução de despesas médicas estão previstas no artigo 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, como segue:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
4.1. Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que preenchidas as
formalidades especificadas no art. 8o, §2o, III da Lei 9.250/1995 acima transcrito.
Entretanto, existindo dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco,
pode este solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelos profissionais. O artigo 73, § 1o do Decreto no
3000, de 26 de março de 1999, prevê tal procedimento:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)
No mesmo sentido existem diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados (Ac. 1oCC 102-44154/2000)
IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento ( Ac. 1o CC 102-43935/1999)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Quando formalmente intimado, é ônus do contribuinte provar que as despesas (fatos
econômicos) ocorreram, não sendo bastante apresentar apenas os recibos, restringido
sua prova à existência de fatos jurídicos, como já exposto.
4.2. No caso em pauta, a fiscalização efetuou a glosa do valor de R$ 18.000,00,
utilizados pelo contribuinte para dedução de despesas médicas, por não comprovação do
efetivo pagamento e prestação de serviço pela fisioterapeuta Renata Ciardi Fernandes,
apesar de especificamente intimado para tal, conforme Termo de Intimação Fiscal no
043/2010, de fls. 39.
O contribuinte apresenta os recibos de fls. 32/37, referente a mencionada prestadora dos
serviços, indicando o recebimento de importância referente a serviços prestados,
indicando o contribuinte como beneficiário do tratamento mas não especificando o
tratamento, emitidos no ano-calendário 2007, no valor de R$ 1.500,00 cada um,
totalizando o valor de R$ 18.000,00, que já haviam sido examinados pela fiscalização,
que solicitou elementos no sentido de comprovação do efetivo pagamento.
Neste contexto, esclareça-se que meros recibos, porquanto documentos expedidos de
forma unilateral, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos
neles descritos, sejam os pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem
instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação
privada, não tendo eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e,
ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar substancialmente a base de
cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento e tratamento tem
justamente por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de
prova.
E a exigência proposta tem sua razão de existir nos valores elevados constantes dos
recibos apresentados e, ainda com relação à referida prestadora de serviços, constatamos
que ela apresentou a Declaração de Ajuste Anual/2008, no modelo simplificado,
declarando ter recebido rendimentos de pessoas físicas exatamente a quantia declarada
pelo contribuinte, causando estranheza que um profissional tenha como paciente, em
todo o ano de 2007, apenas o próprio contribuinte e cobre dele por mês o valor de R$
1.500,00, conforme consta nos recibos por ela emitidos.
Neste contexto, as deduções pretendidas pelo contribuinte só poderiam ser acatadas
mediante a apresentação de maiores esclarecimentos e comprovantes, de modo que agiu
corretamente a fiscalização ao efetuar a glosa das despesas médicas, considerando-as
não comprovadas suficientemente.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejo de elementos
de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Ao contrário do que alega o impugnante, a glosa decorreu não de presunção, seja de que
os serviços não ocorreram, de que os médicos não receberam ou de que os recibos são
ineficazes e, sim, da ausência nos autos de qualquer elemento de prova do efetivo
pagamento da prestação dos serviços médicos, sendo insuficientes apenas os recibos
apresentados.
Não tendo sido feita a prova que ao contribuinte cabia, não há, portanto, reparos a serem
feitos em relação à glosa de despesas médicas no valor de R$ 18.000,00.
Das Decisões Judiciais/Administrativas e Citações Doutrinárias
5. Deve ser ressaltado que as decisões administrativas/judiciais trazidas à colação, não
se constituem em normas complementares do Direito Tributário. Destarte, seus efeitos
não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente se aplicam à questão
em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do
STF sobre inconstitucionalidade de lei. Não é o caso dos julgados transcritos pelo
insurgente e, por conseguinte, não o beneficiam.
Assim, não sendo o contribuinte beneficiário de Ação Direta de Inconstitucionalidade -
cuja sede é o STF -, a regra aplicável é o art. 472, do Código de Processo Civil, que
limita a eficácia da sentença às partes do processo específico:
" Art. 472- A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros."
No tocante às decisões administrativas, vale frisar que tais decisões não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
É mister ressaltar que, embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se
subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como
inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, os referidos acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
O autuado faz variadas citações doutrinárias, contudo não compete à autoridade
administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
CONCLUSÃO
6. Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
RENATO ALBANO JUNIOR
AFRFB SIAPECAD 865517
(assinado digitalmente)
RAJ865517

Ciente do acórdão da DRJ em 23/08/2013, o contribuinte, em 11/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento dos pedidos formulados.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a autoridade lançadora poderia exigir prova do efetivo pagamento dos valores
alegadamente devidos a título de despesas médicas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, o contribuinte afirma ter pago os valores em espécie e
mediante endosso de cheques.
Em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a rejeição dos recibos
deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir permissão legal para que
a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova legitimada por terceiros
acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito desta Primeira Turma
Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é diversa (cf., e.g., os
Processos 19647.001463/2008-87, 17437.720120/2012-41 e 15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.022 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000545/2010-94

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original